Tribunal: TJPA
Processo: 0801817-32.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801817-32.2020.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: CLEISON SANTANA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. REPRISE DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NO APELO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno na Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de setembro de 2023 até o dia 18 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Belém, 11 de setembro de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE ITAITUBA.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801817-32.2020.8.14.0024

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Advogado: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: CLEISON SANTANA MELO

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
,
com

espeque no art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática de ID n.º 9217175, de lavra desta Relatora, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença terminativa que indeferiu a exordial por desatendimento da ordem de emenda.

Em suas razões (ID n.º 9563468), pugna a recorrente pela reforma da decisão.

Sustenta, em suma, que a decisão monocrática teria incorrido em
error in judicando
, porquanto desconsiderou a tese de necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do feito por abandono (CPC, art. 485, § 1º).

Reitera, pois, os termos do apelo já desprovido.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, eis que não angularizada a relação processual.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Conheço do recurso vez que preenchidos os requisitos legais e, desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Apelo, mantendo a sentença terminativa que indeferiu a exordial por desatendimento da ordem de emenda.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A decisão recorrida é autoexplicativa, não cabendo ser explicitada, apenas em outros termos.

De todo modo, transcrevo o trecho da decisão vergastada que talvez tenha passado despercebida pelo agravante: “
Na extinção por abandono, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta; já na extinção por indeferimento da exordial, não existe na lei tal exigência
”.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, ao contrário, reproduzem os argumentos lançados na apelação, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ QUE COMPROVA A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. DÍVIDA PRESCRITA. ACORDO CERTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DE APELO. RECURSO QUE NÃO TRAZ ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO, POIS APENAS REPRISA OS MESMOS ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50261931520228210008, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 12-06-2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU ARGUMENTO QUE POSSA TRANSFORMAR A DECISSÃO REFUTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Na hipótese, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática prolatada no agravo de instrumento, sem atentar para os fundamentos contidos no decisum objurgada.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão por seus próprios fundamentos, diante da ausente qualquer mudança na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJPA. PROC. Nº 0804857-26.2022.8.14.0000. REL. DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES. JULGADO EM 18/09/2022).

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apenas reproduz os argumentos já aventados no apelo, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Assim, não é caso de reconsideração e deve ser mantida a decisão que desproveu o recurso de apelação.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto
.

Belém - PA, 24 de agosto

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/09/2023